Tribunal: TJSP
Processo: 0002961-08.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002961-08.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
GEORGE BARBOSA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de ajustar a pena do réu e, de ofício, dou por corrigido erro material
no cálculo da pena de multa, ficando definitivamente condenado, como incurso no
art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
2
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352
Apelante: GEORGE BARBOSA MARTINS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: David José Martins
Comarca: Miguelópolis
Voto no 26.176
Exposição à venda de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais sem registro Recurso
defensivo buscando a desclassificação para a figura
do art. 276 do Código Penal e, subsidiariamente,
abrandamento de pena e regime
Provas
francamente incriminadoras quanto à prática do
crime do art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal
Demonstração de que o réu vendida “pomada
milagrosa” sem registro no órgão competente
Inconstitucionalidade do preceito secundário da
norma devidamente reconhecido Aplicação da
pena do crime de tráfico, por analogia in bonam
partem Fixação da pena base acima do mínimo
legal em decorrência da quantidade de produto
apreendido
Impossibilidade de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
Réu que vendia a “pomada milagrosa” havia 15
anos, em grande quantidade e de forma ostensiva
Regime inicial semiaberto fixado com critério
Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 302/308,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
3
acrescenta-se que o réu GEORGE BARBOSA MARTINS foi
condenado, como incurso no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, concedido
o apelo em liberdade.
O feito foi desmembrado com relação ao corréu Davi
José Martins a fls. 307.
Inconformado, apela o réu George, buscando a
desclassificação do delito para aquele previsto no art. 276 do Código
Penal e, subsidiariamente, abrandamento da pena e do regime (fls.
383/387).

Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 398/401).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelo
ofício da ANVISA de fls. 18, pelo ofício do CRF/SP de fls. 20/24, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
4
resolução da ANVISA de fls. 25 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do
deito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o farmacêutico fiscal Marcos Antônio, em
juízo, relatou que estava trabalhando, quando ouviu um veículo
anunciando medicamento e suas indicações terapêuticas. Pelo som,
localizou o veículo e, com auxílio da Vigilância Sanitária, verificou que
o produto exposto à venda não possuía registro, CNPJ da empresa,
responsável técnico e composição, mas apenas um folder com suas
indicações. O anúncio mencionava que o produto era milagroso e se
destinava ao tratamento de reumatismo, torcicolo, artrite, unha
encravada etc. Na sede da Vigilância Sanitária, contaram 1600 frascos
do produto dentro do veículo utilizado pelos réus, os quais não
declinaram o local de fabricação, mas admitiram o fabrico. O produto
não pôde ser analisado pela ausência de descrição da composição e por
não ter sido declinado o CNPJ da empresa.
No mesmo sentido, Leandro e Natalia relataram que o
fiscal Marcos acionou a Vigilância Sanitária, pelo que foi localizado o
veículo e realizada a apreensão dos produtos, cerca de 1600 frascos, os
quais não eram registrados pela ANVISA. Marcos foi o responsável
pela elaboração do laudo e adoção do procedimento necessário. O réu
estava com adesivo de propaganda da pomada e a estava vendendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
5
acredita que com o uso de um alto falante.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Em complemento, o relatório elaborado pelo Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo apontou que os produtos
apreendidos apresentavam diversas irregularidades, como falta de:
registro na ANVISA, número de lote, data de fabricação e validade,
composição, responsável técnico e armazenamento adequado.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
Aliás, descabido o pleito de desclassificação para o
delito do art. 276 do Código Penal, na medida em que devidamente
demonstrado que o réu expunha à venda produto que não possuía
registro no órgão competente, conduta que se amolda tipicamente à
figura do art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal.
A pena, contudo, comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
6
A pena base foi exasperada na quinta parte, sob os
fundamentos de que o dolo foi exacerbado e de que a quantidade de
produtos apreendidos foi elevada. De fato, foram apreendidos 1600
frascos de “pomada milagrosa”, o que torna a conduta mais reprovável,
contudo, o dolo foi comum à espécie. Assim, a fim de atender aos
parâmetros da suficiência e da reprovabilidade, ajusto o aumento de 1/5
para 1/6.
Não havia circunstâncias agravantes ou atenuantes a
serem reconhecidas.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação, por
analogia in bonam partem, da causa de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na medida em que a quantidade de
produto e a venda dele pelo réu por cerca de 15 (quinze) anos, impedem
a concessão da benesse.
Aliás,
de
se
colacionar
parte
da
acertada
fundamentação constante da r. sentença acerca deste ponto: “Consta dos
autos informações que o produto foi fabricado e vendido por
aproximadamente 15 anos, somado a isto, o produto era vendido em veículos
adesivados, utilizando-se de alto-falantes para aumentar a efetividade das
vendas” (fls. 306 sic).
Assim, ajustado o aumento da pena base para 1/6 (um
sexto), ausentes outras causas modificativas, resta definitiva a pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
7
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal.
A retificação ex officio do cálculo concernente ao
quantum da pena pecuniária, nesta fase recursal, é medida que se
impõe, não se cogitando, evidentemente, de reformatio in pejus. É mera
adequação do resultado do cálculo, conforme operação aritmética
explicada na motivação da sentença.
O regime inicial semiaberto foi fixado com critério,
nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal, atendendo
às finalidades da pena, bem como em observância ao quantum fixado,
pelo que não comporta abrandamento.
Destarte, a r. sentença comporta reparo no tocante à
pena corporal e correção de erro material quanto à pena pecuniária.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu e, de ofício, dou por
corrigido erro material no cálculo da pena de multa, ficando
definitivamente condenado, como incurso no art. 273, § 1o-B, inciso I,
do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após o trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002961-08.2012.8.26.0352 -Voto no 26.176
8
em julgado, expeça-se mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator